Tribunal: STF
Processo: RE 154136
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU OS
RECORRIDOS, SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, APROVADOS EM CONCURSO PARA
PROGRESSÃO, POR ACESSO, AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA, NÃO
OBSTANTE NÃO HOUVESSEM ALCANÇADO O MÍNIMO DE 50 PONTOS PREVISTO NO
EDITAL, QUE REGULOU O CERTAME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 32, §
1º E 24, XVI, DA CONSTITUIÇÃO.
O art. 64 do Decreto nº 12.190, de 07.02.90, do Governo do
Distrito Federal, ao referir "normas legais e regulamentares
específicas", contrariamente ao entendido pelo acórdão, não aludiu
ao antigo Decreto Federal nº 59.310/66, que já não se aplicava à
espécie, mas ao Decreto nº 5.411/80 que, em seu art. 12, definiu a
clientela apta à ascensão funcional, e ao art. 6º do Decreto nº
6.342/81 que assentou diretriz para acesso, posteriormente
reproduzida no art. 9º do DL nº 2.320/87, todos, entretanto,
silentes quanto ao grau mínimo exigido para classificação do
candidato, razão pela qual incidiu, subsidiariamente, a regra do
art. 42 do Decreto nº 12.192/90 que, no art. 54, parte final, prevê
os sessenta pontos que foram exigidos.
Competência reconhecida ao Distrito Federal para o mister,
na forma prevista no art. 24, XVI, da Constituição Federal, norma
que, no caso, se tem por ofendida pelo acórdão impugnado.
Registre-se que se trata, no caso, de concurso para fim de
ascensão funcional, instituto que a jurisprudência do STF tem por
inteiramente proscrito pela Constituição de 1988, por absolutamente
incompatível com o princípio do concurso público para investidura em
cargo público.
Recurso conhecido e provido.